Tribunal: TJDFT
Processo: 0716123-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716123-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: EVODIO ARAUJO DE BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0732933-15.2020.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de EVODIO ARAUJO DE BRITO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 46200562 - Págs. 143/144), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das medidas atípicas de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do executado. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a efetividade do processo executivo. Ressalta que, esgotados os meios ordinários de satisfação do crédito, devem ser adotadas medidas que possam compelir a parte executada a cumprir a obrigação, a exemplo do bloqueio e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, bloqueio do passaporte e dos cartões de crédito do devedor. Assevera que as medidas pleiteadas podem ser úteis para promover a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Aduz que se trata de um poder/dever atribuído ao juiz, devendo a medida ser deferida em defesa da credora de boa-fé. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada o bloqueio e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito do agravado até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados no ID 46200560. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 46306773, não conheceu do agravo de instrumento, quanto ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito do agravado, e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 48034767), a curadoria especial, representando o agravado, postula o não provimento do recurso e a manutenção da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento ora em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como o bloqueio e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 1955539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023 às 10:01:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora